Tribunal: CARF
Processo: 10980.721614/2020-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721614/2020-48
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.974 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRITANIA ELETRODOMESTICOS S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2017
ROYALTIES. CONTRATO DE CESSÃO DO USO DE MARCA.
ONEROSIDADE. OMISSÃO DE RECEITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
À caracterização de royalties, não se prescinde de demonstração inequívoca da
existência de contrapartida em virtude do uso da marca. Não há dizer de forma
necessária o contrato de cessão de uso de marca seja oneroso, tampouco
concluir a onerosidade com suporte em dispêndios relativos à marca; sejam
eles transferidos pela cedente ou despendidos pelo cessionário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna
Lisias, Gustavo de Oliveira Machado e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso de Ofício apresentado pela instância de piso,
tendo em vista que por meio do Acórdão de no 104-002.109 proferido pela 3a Turma da DRJ04,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721614/2020-48
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721614/2020-48

em sessão de 11 de novembro de 2020, exonerou integralmente o crédito tributário dos autos de
infração.
De se transcrever o relatório e voto da decisão da DRJ:
“RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
(fls. 1.010 a 1.020), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 1.022 a 1.031),
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 1.033 a 1.039) e do
Programa de Integração Social – PIS (fls. 1.041 a 1.046), lavrados para formalização e exigência
de crédito tributário no montante de R$ 94.487.936,43. Foram lançadas multas isoladas por falta
de pagamento de estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, que compõem os respectivos autos de
infração.
2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 1.051 a 1.099, o
lançamento decorreu de omissão de receita de royalties “auferidos em contrapartida ao
Licenciamento das Marcas Britânia e Philco"12, caracterizados por: a) valores dispendidos pelas
licenciadas Britânia Eletrônicos S.A. e Philco Eletrônicos S.A. com ações de publicidade e
propaganda das marcas (tópico 5.3 do TVF3), b) “obrigações” de responsabilidade da Britânia
Eletromésticos transferidas para as licenciadas (tópicos 5.1 e 5.2 do TVF4) e c) transferência da
amortização contábil da marca Philco para as licenciadas (tópico 6 do TVF5);
1 TVF, fl. 1053:
As marcas de comércio “BRITÂNIA” e “PHILCO” são de propriedade da Fiscalizada - BRITÂNIA ELETRÔDOMÉSTICOS
SA.
No final de 2015, as empresas citadas firmaram os seguintes contratos:
1) Contratos de Cessão de Uso das Marcas de comércio “BRITÃNIA” e “PHILCO”, pelos quais a titular das marcas
cedeu o direito de uso e exploração das marcas para as licenciadas BRITANIA ELETRONICOS e PHILCO
ELETRONICOS. As licenciadas obtiveram o direito de usar e explorar as marcas citadas para o desenvolvimento de
suas atividades operacionais, incrementando o faturamento até então auferido.
2) Instrumento Particular de Contrato de Rateio de Despesas, seguido de dois Aditivos, pelo quais a Fiscalizada
distribuiu/rateou despesas e custos operacionais4 para as outras duas empresas do grupo. A Fiscalizada está
caracterizada, nesse Instrumento Contratual, como centralizadora de recursos humanos, financeiros e físicos, além
da de contratante de despesas terceirizadas, comuns às três empresas. Dessa forma, com base no Contrato,
firmou-se a necessária divisão dos gastos comuns incorridos conforme a proporção dos benefícios e obrigações de
cada empresa.
2 Para a fiscalização, não obstante ter sido estipulado nos contratos de licenciamento das marcas a gratuidade da
cessão dos direitos (vide fl. 1.064), seria inerente a esse tipo de contrato a onerosidade, pois que, no seu entender,
“é de difícil compreensão imaginar que o titular de uma marca de comércio ceda o uso e exploração dela a terceiro
sem buscar uma retribuição em troca (contrapartida)”.
3 Despesas com verbas publicitárias efetuadas pela Britânia
Eletrônicos S.A. e Philco Eletrônicos S.A. lançadas na conta contábil no 43.00.075
3. Apresentou-se impugnação, às fls.1.109 a 1.156, contrapondo-se, em síntese:
3.1 – Os autos de infração seriam nulos, porquanto a descrição dos fatos
encontrar-se-ia dissociada da realidade e porque as conclusões a que chegou a fiscalização não
teriam amparo legal6.
3.2 – Os valores das despesas rateadas (transferidas) para as licenciadas,
considerados como receitas de royalty, teriam composto as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL7
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721614/2020-48

de forma indevida, uma vez que já haviam sido oferecidos à tributação pela Britânia
Eletrodomésticos8.
3.3 – A fiscalização teria partido de premissas equivocadas para concluir pela
omissão de receitas de royalty. Não haveria na legislação qualquer exigência “de que os
contratos de cessão de uso de marca devam ser onerosos” 9. A pactuação de licença de uso de
marca de forma gratuita seria normal, “ainda mais dentro do contexto de um grupo econômico,
como no caso em tela”, o que seria reconhecido pela Jurisprudência e pelo próprio INPI –
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (vide fls. 1.113 e 1.134). Para ser considerada como
royalty, a assunção pelas licenciadas das despesas para preservação dos direitos cedidos, nos
termos do inciso IV do art. 23 da Lei no 4.506, de 1964, deveria estar prevista nos respectivos
contratos, o que não teria ocorrido in casu.
4 Despesas com publicidade e propaganda incorridas pela Impugnante, transferidas às licenciadas Britânia Eletrônicos S.A. e Philco EletrônicosS.A. (contas contábeis 43.00.055,
43.00.059, 43.00.065, 43.00.075 e 43.00.098)
5 Valores decorrentes da transferência para a Britânia Eletrônicos e Philco Eletrônicos da amortização da marca Philco, registrados na conta contábil 43.00.039 da Britânia
eletrodomésticos.
6 Impugnação, fl.1121:
Diante do exposto, seja pela descrição fática defeituosa, uma vez que dissociada da realidade das operações e
amparada única e exclusivamente na construção interpretativa que em muito supera a simples “desconsideração
de negócios jurídicos”, seja pela não identificação do fundamento legal que dê suporte a esta presunção, é que se
conclui pela nulidade da lavratura
em comento, com a necessária baixa da exação.
7 Apuradas nos autos de infração
8 Impugnação, fls. 1.121 e 1.122:
Ao analisar-se os valores exigidos e detalhados nos itens 5.1 e 5.2 do Termo de Verificação Fiscal, observa-se que
tais valores supostamente “omitidos” já haviam sido creditados no resultado contábil da Impugnante, ou seja, a
autoridade fiscalizadora incluiu, em duplicidade, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL estes valores.
9 Impugnação, fl: 1.132:
A Lei no 9.279/1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial, sobre a cessão de uso de marcas, disciplina:
Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
I - ceder seu registro ou pedido de registro;
II - licenciar seu uso;
III - zelar pela sua integridade material ou reputação.
Da Licença de Uso Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato
de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações,
natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca,
sem prejuízo dos seus próprios direitos.
Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.
§ 1o A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.
§ 2o Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.
Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.
A simples leitura da legislação de regência já permite concluir a inexistência de requisito de
onerosidade para validação do contrato de licenciamento de uso.
3.4 – As despesas com Verbas de Propaganda Cooperada (VPC) “pagas” pelas
licenciadas a seus clientes não se trataria de royalties, mas sim de contrapartida necessária à
venda de seus produtos10.
3.5 – Ante a “inexistência” de omissão de receita de royalty, seria indevida a
exigência do PIS e da Cofins.
3.6 – Os valores transferidos para as licenciadas, mediante contratos de rateio de
despesas, teriam observado “o critério de faturamento de cada empresa”, em consonância com os
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721614/2020-48

ditames da “Solução de Divergência no 23/2013” (vide fl. 1.1150). Uma vez que “não houve
questionamento da autoridade fiscal quanto ao contrato de rateio firmado entre as empresas do
grupo Britânia”, os seus critérios seriam hígidos, válidos e eficazes, “afastando-se a exigência
das contribuições sobre estas rubricas”.
3.7 – A aplicação de multa isolada por falta de pagamento de estimativas seria
indevida, ante o princípio da consunção.
10 Impugnação, fl. 1.136:
Logo, a premissa sobre a qual se fundamentou a lavratura – de que as despesas de VPC teriam o condão de
valorização das marcas – é absolutamente incorreta, já que o VPC pactuado com os clientes remunera diversas
atividades variadas, incluindo descontos logísticos e comerciais.
A rigor, o que se tem, na prática, é uma espécie de “pedágio”, um efetivo desconto comercial/financeiro pactuado
com o cliente. E note-se que este desconto sequer tem natureza de desconto incondicional – já que as respectivas
empresas, ao realizar as suas vendas, emitem a nota fiscal pelo preço cheio, sem deduzir o desconto, recolhendo
os tributos incidentes sobre o preço de venda – PIS e Cofins – sem a dedução destes valores.
Assim, simplesmente não há que se falar em remuneração de royalties à Impugnante, pois se está
diante de pagamento pelas licenciadas a terceiro, de contrapartida necessária para a venda de seus produtos, e não
simplesmente de valor pago para valorização da marca.

VOTO
4. Deixa-se de apreciar a preliminar de nulidade, uma vez que quanto ao mérito,
como se verá, assiste razão à impugnante11.
5. Consoante o Termo de Verificação Fiscal, como relatado, nos contratos de
cessão do uso de marcas (Britânia e Philco) firmados entre a Britânia Eletrodomésticos12 e as
suas controladas Britânia Eletrônicos e Philco Eletrônicos13, não obstante ter sido estipulado
gratuidade da cessão, teria havido contrapartidas, porquanto a onerosidade seria inerente a esse
tipo de contrato14.
6. Essas contrapartidas se trataria de rendimentos de royaltiy15 – que teriam sido
omitidos -, caracterizados: a) pelo repasse de obrigações de responsabilidade da Britânia para as
licenciadas16 (vide quadro da fl. 1.080), b) pelos gastos com ações de publicidade e propaganda
assumidos pelas licenciadas Britânia Eletrônicos e Philco Eletrônicos, “mas que acarretaram o
fortalecimento e valorização das Marcas de propriedade da Britânia Eletrodomésticos17” e c)
Pela transferência para as licenciadas das despesas de amortização da marca Philco18.
11 Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
12 Detentora das marcas.
13 Vide quadro à fl. 1.054.
14 TVF fl. 1.065:
Como se constata, é inerente aos contratos de licenciamento de uso e exploração de marcas de indústria e
comércio a onerosidade, pois é de difícil compreensão imaginar que o titular de uma marca de comércio15 ceda o
uso e exploração dela a terceiro sem buscar uma retribuição em troca (contrapartida).
15 TVF, fls:
No caso presente, as contrapartidas auferidas pela Fiscalizada enquadram-se em vários dispositivos da Lei no
4.560/64:
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721614/2020-48

- Letra “c” do art. 22: De acordo com este dispositivo, enquadra-se como rendimentos de royalty o recebimento
decorrente do uso ou exploração de marcas de indústria e comércio. Não há dúvida que a proprietária das marcas
estava explorando-as quando firmou os contratos com as empresas Britânia Eletrônicos SA e Philco Eletrônicos
S.A., licenciando-as a utilizá-las nos processos de importação e venda de produtos eletroeletrônicos estampados
com as referidas Marcas. Além disso, as Licenciadas podem utilizar as Marcas em Manuais de Garantia dos
produtos, em embalagens dos mesmos, nos sites de internet, em materiais publicitários, de apoio em pontos de
venda e demais locais em que seja necessária a inclusão das marcas para que as Licenciadas possam desenvolver
suas atividades. Logo, as contrapartidas auferidas pela Titular das Marcas (e, consequentemente, o desembolso
por quem se obrigou a fazer) são royalties.
- Art 23 caput: O caput do art. 23 estabelece que também se enquadram como royalty todas as espécies de
rendimentos percebidos pela exploração dos direitos referidos no artigo 22 (letra c). Em mais um artigo, a lei
determina que ao conceito de royalty se integram diferentes espécies de rendimentos. Isso significa que o
conceito de royalty não é formado apenas pelo clássico rendimento advindo de renda fixa ou variável, ou de
percentual aplicado sobre determinada operação, mas também por:
- Inciso I do art. 23: Interesses recebidos. Conforme preveem os contratos, a detentora das marcas, ao ceder a
exploração das marcas de sua propriedade, outorgando às Licenciadas a utilização e fruição dos direitos de uso das
marcas (as Licenciadas se utilizam do Licenciamento das Marcas para desenvolverem suas atividades, conforme
consta, inclusive, nos Contratos de Cessão de uso das Marcas), teve por interesse que as despesas aqui analisadas
fossem ressarcidas pelas Licenciadas, tanto é que firmaram um “Contrato de Rateio” para que essa condição fosse
materializada. Contudo, as partes envolvidas “esqueceram-se” que, no âmbito dos Contratos de Licenciamento de
Uso e Exploração de Marcas, as contrapartidas ajustadas se enquadram na classificação de “ROYALTY”, conforme
previsto na lei tributária – Lei no 4.506/64 e nos ensinamentos doutrinários já citados.
- Inciso IV do art. 23: Despesas para preservação dos direitos cedidos, se de acordo com o contrato
fizeram parte da compensação pelo uso do bem ou direito. Conforme foi apurado, a proprietária da marca auferiu,
“em contrapartida” ao licenciamento cedido, o ressarcimento dos seguintes custos, os quais têm relação direta com a
preservação e manutenção de uso das marcas de comércio e indústria registradas: (i) serviços relacionados aos
registros das marcas “Britânia” e “Philco” junto ao INPI; (ii) despesas com ações de publicidade e propaganda das
marcas; (iii)
7. A Britânia Eletrodomésticos, nada obstante a copiosidade da peça de defesa,
não se conformou com o lançamento, em substância, ante os motivos descritos no relatório.
Assiste-lhe razão no tocante ao item 3.3; o que, por si só, põe por terra os autos de infração. Com
efeito, as premissas (fundamentos) que levaram a fiscalização a concluir que teria havido
omissão de receitas de royalty, além de não serem verdadeiras, não suportam a conclusão a que
se chegou.
8. O fato de as licenciadas (Britânia Eletrônicos e Philco Eletrônicos) terem
adquirido direitos, que lhes renderiam “propensos frutos”, em face dos referidos contratos19, não
implica de forma necessária a Britânia Eletrodomésticos tenha recebido contrapartida por conta
disso.
16 TVF, fl. 1.069:
5.1 – Obrigações de responsabilidade da Fiscalizada decorrentes de: (i) serviços relacionados aos registros das marcas
“Britânia” e “Philco” junto ao INPI; (ii) despesas com ações de publicidade e propaganda das marcas; (iii) cláusulas
comerciais firmados com seus clientes, as quais atribuíram, à titular das marcas, o dever de reembolsar/ressarcir seus
clientes pelos gastos que eles tiveram com a veiculação de ações de publicidade e propaganda das referidas marcas, as
quais objetivam a promoção, incremento do valor comercial, enfim, a valorização as marcas, bem como com outros
custos previamente acordados, todos oriundos da venda dos produtos com as marcas “Britânia” e “Philco”.
17 TVF, fl. 1.085:
Portanto, se as Licenciadas arcam com os custos das ações de publicidade e propaganda que fortalecem e valorizam os
produtos e marcas “Britânia” e “Philco”, no âmbito dos Contratos de Cessão de Uso de Marca regidos pela lei n 9.279/96, então
essas despesas constituem-se no pagamento de ROYALTIES. Em decorrência, a Fiscalizada está auferindo ROYALTY no montante
correspondente aos gastos arcados pelas licenciadas com as ações de publicidade e propaganda que fortalecem e valorizam os
produtos e marcas “Britânia” e “Philco”, pois é a Fiscalizada a titular das marcas e quem, ao final, será beneficiada com o
fortalecimento e valorização delas. Isso é mais facilmente compreendido se imaginarmos a alienação das marcas (venda delas)
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721614/2020-48

no início do ano-calendário de 2018, por exemplo: Quem perceberia os ganhos decorrentes da valorização das marcas
decorrentes, por exemplo, dos gastos com as ações de publicidade e propaganda que expuseram as características especiais
dos produtos e as marcas “Britânia” e “Philco”!? A resposta é simples: apenas a titular das marcas. As licenciadas, como vimos,
não recebem ou não auferem nenhuma participação futura por conta da valorização que as marcas tiveram enquanto
licenciadas a elas.
18 TVF, fl. 1093:
Já vimos que é inerente aos Contratos de Licenciamento de Marcas regidos pela Lei no 9.279/96 a ONEROSIDADE,
o que significa dizer que aquele que licencia sua marca a terceiro aufere contrapartidas em decorrência do
contrato firmado.
Em decorrência disso, se o titular da marca transferiu a perda do valor do capital aplicado na aquisição da marca
PHILCO (amortização contábil) às Licenciadas Britânia Eletrônicos SA e Philco Eletrônicos SA, está auferindo
ROYALTIES, pois, a não inclusão do registro da despesa com a amortização da marca PHILCO na escrituração
comercial da titular da marca proporciona-lhe um resultado operacional maior, já que transferiu essa despesa para
terceiro. Lembremos, também, que a Titular das Marcas operacionaliza as transferências ou os “rateios” dessas
despesas às Licenciadas por meio de contrapartida contábil (lançamento a débito) na conta contábil “1131015 -
VALORES A RECEBER”
19 TVF, fl. 1.064:
Assim, em decorrência lógica dos direitos transmitidos pelos Contratos de Licenciamento de Marcas aqui tratados,
e em vista dos propensos frutos que se originariam às Licenciadas, seria normal que a Titular das Marcas recebesse
uma contrapartida por conta dos diretos cedidos.
Contudo, não é isso que preveem os Contratos firmados entre a Titular das Marcas (Fiscalizada) e
as Licenciadas.
9. Não se extrai da leitura do trecho da obra “Contratos” (fl. 1.065), do festejado
civilista Orlando Gomes, seja inerente ao contrato de cessão do uso de marca a onerosidade. O
que o renomado autor ali professa é que nos contratos de exploração de patentes, a símile com os
contratos de locação, pode-se admitir como pagamento da prestação, excepcionalmente, outras
coisas, ou mesmo um serviço; a referência à onerosidade deu-se nesse contexto.
10. Em verdade, o contrato de cessão de uso de marca20 pode ser oneroso ou
gratuito; sendo gratuito, como estipulado nos contratos em questão, assemelha-se ao comodato e
não à locação. Sobre o assunto, anuo integralmente com o excelente artigo de Raissa Simenes
Martins Fanton21, publicado no site www.fius.com.br:
A Propriedade Industrial, regulamentada pela Lei Federal no 9.279/1996, tem o
seu foco de interesse voltado para a atividade empresarial, sendo seu principal
objeto de atuação as patentes de: invenção e modelo de utilidade, marca,
desenho industrial, repressão à falsa indicação geográfica, segredo industrial e
repressão à concorrência desleal. A referida Lei engloba um conjunto de
direitos e obrigações relacionados a bens intelectuais, objeto de atividade
industrial de companhias ou indivíduos, bem como assegura a seu proprietário
(titular do direito) a exclusividade, durante prazos específicos, de fabricação,
comercialização, importação, uso, cessão e licenciamento para terceiros.
O art. 5o da Lei Federal no 9.279/1996 define os direitos de propriedade
industrial como bens móveis, podendo seu proprietário ceder (de forma
definitiva) tais direitos a terceiros ou licenciar (por prazo determinado) o uso
de tais direitos a terceiros, mediante à formalização do instrumento contratual
a ser denominado, respectivamente, Contrato de Cessão ou Contrato de
Licenciamento de Uso.
O Contrato de Cessão é o instrumento pelo qual uma patente, marca ou
desenho industrial é transferido permanentemente de uma parte a outra. Ou
seja, o contrato de cessão equivale a uma compra e venda de bem móvel,
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721614/2020-48

quando for oneroso e prever uma contrapartida financeira por tal cessão, ou a
uma doação de bem móvel, quando for gratuito e não prever qualquer
contrapartida financeira pela referida cessão.
A cessão de pedido de marca ou patente será instrumentalizada por meio de
contrato de cessão escrito ou verbal, sendo considerada eficaz e exequível, e o
seu preço cobrado por inteiro, ainda que o pedido não venha a ser registrado
ou concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Além disso,
até o momento da tradição, os riscos inerentes à marca ou à patente correm
por conta do proprietário do bem, sendo que, após a data de assinatura do
Contrato de Cessão de Marca ou Patente, esses riscos passam a ser do novo
proprietário.
Por sua vez, o Contrato de Licença tem como objeto a outorga de uma
autorização temporária para uso de marca ou exploração de patente/desenho
industrial, sem a transferência de titularidade, a terceiro. Nesse caso, não há a
transferência do direito de propriedade pelo proprietário do bem, mas há a
transferência, exclusiva ou não exclusiva, da posse do bem a terceiros.
Quando o Contrato de Licença de Uso de Marca/Patente/Desenho Industrial
for oneroso, haverá pagamento de royalties, assemelhando-se, para fins
didáticos, à locação, ao passo que quando tal instrumento for gratuito,
assemelha-se ao comodato.
Assim, vale ressaltar a importância da formalização, por escrito, dos Contratos
de Cessão e Licença de Uso, haja vista que tais instrumentos conterão os
limites e as condições em que o uso e a exploração da tecnologia ocorrerão.
(Grifou-se)
20 fl. 1062:
BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 07.019.308/0001-28,
estabelecida na Rua Dona Franisca, no 1.2340, Bairro Pirabeira, no Município de joinville, Estado de Santa Catarina,
doravante referida simplesmente como Intimada, por seu representante legal abaixo assinado vem,
respeitosamente perante Vossas Senhorias, atender e esclarecer o Termo de Intimação Fiscal no 2, conforme
abaixo:
Item 01 - Esclarecer a essência do "Contrato de Cessão de Uso de Marca" apresentado em resposta ao Termo de
intimação Fiscal no1. De fato teve o mesmo o condão de transferir a titularidade das marcas Britânia e Philco à
Britânia Eletrônicos, ou na verdade, pactuou uma autorização para uso das marcas (licença de uso) nos termos dos
artigos 139 e 140 da Lei no 9.279/96?
Resposta: "O Contrato de Cessão de Uso de Marca" apresentado em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01 é
de licença de uso, nos termos do art. 139 da Lei no 9.279/1996. Note-se que referido instrumento não teve como
objeto a cessão de "titulariade" da marca, e sim cessão do "uso" das respectivas marcas pelo prazo indeterminado,
nos termos do contrato.
21 Especialista em contencioso cível, família e sucessões.
Possui reconhecida experiência na condução de litígios estratégicos, envolvendo obrigações, contratos,
responsabilidade civil, direitos reais, recuperação de crédito, bem como divisão patrimonial e direito de família e
sucessões.
Atua na condução de casos estratégicos, tanto no Judiciário, como em Tribunais Arbitrais e também junto a
serviços notariais, mediante a elaboração de testamentos e escrituras públicas, para fins de planejamento
sucessório, além de minutas de inventário e partilha de bens.
- Informações extraídas do site da publicação do artigo.
11. De mais a mais, como ressaltado pela defesa, não existe na legislação nenhum
dispositivo que impeça contrato desse tipo seja gratuito; gratuidade que in casu não se revela
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721614/2020-48

esdrúxula, haja vista tratar-se de mesmo grupo econômico, cuja cedente do uso dos direitos é
controladora direta das licenciadas, como dito alhures.
12. Por outro lado, mesmo que se considere tenha havido contrapartida, o que se
admite apenas para argumentar, não é possível afirmar os repasses de despesas por parte da
Britânia Eletrodomésticos (inclusive os da amortização da marca Philco) e os gastos efetuados
pelas licenciadas trate-se de royalties.
13. Quantos aos repasses, não se extrai dos autos nenhum acordo nesse sentido,
tampouco há inferir o “Contrato de Rateio” tenha sido firmado com esse objetivo, pois que ele
abrange outras despesas além das referentes às marcas objeto dos contratos de licenciamento,
que poderiam – com muito mais “propriedade” ao suposto intento da Britânia Eletrodomésticos"
- também se prestar à ocultação de receitas de royalty.
14. No tocante aos gastos efetuados pelas licenciadas, além de os respectivos
valores não terem “transitado” pela Britânia Eletrodomésticos, e não revelarem em si o objetivo
de incrementar o valor das marcas, como ressaltado pela defesa, sequer é possível dizer eles se
enquadram na disposição do inciso IV do art. 23 da Lei no 4.506, de 196422, haja vista que,
contratualmente, não “fizeram parte da compensação pelo uso do bem ou direito”.
15. Em suma, à vista dos documentos coligidos nos autos e do que apurou a
fiscalização, não há efetivamente como concluir tenha havido planejamento no sentido de ocultar
royalties.
16. Nada obstante, por amor ao debate, não é possível dizer os valores das
despesas repassadas já haviam transitado pelo resultado da Britânia Eletrodomésticos (item 3.2),
por eles terem sido lançados a crédito nas respectivas contas contábeis23. Ora, os referidos
lançamentos a crédito foram realizados de forma procedimental para transferir-se despesas para
as licenciadas, o que se fez “em virtude” do contrato de rateio; não houve oferecimento dos
valores à tributação, ao contrário do que alegou a defesa.
17. Em verdade, a contraposição encerra, de forma subliminar, pedido para que as
despesas repassadas sejam consideradas na apuração do lucro da Britânia Eletrodomésticos, já
que os autuantes concluíram pela omissão de royalties.
18. Deixa-se de apreciar as demais contraposições, por desnecessário.
19. O que se decidiu para o IRPJ estende-se aos demais tributos, ante a idêntica
relação de causa e efeito existente.
20. Assim, ante o exposto, voto por julgar procedente a impugnação, para
exonerar integralmente o crédito.”
[término do relatório e voto da DRJ]

É o relatório do essencial.

Fl. 2045
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721614/2020-48

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Conforme já havia adiantado no relatório, o Recurso de Ofício deve ser
conhecido, em face da exoneração do crédito tributário ter superado o limite de alçada atual.
A decisão de primeira instância, digna de encômios, foi muito clara uma vez que
ficou bem demonstrado no voto que, realmente, o procedimento fiscal careceu do necessário
sincronismo entre os fatos e a norma tributária invocada nos autos, além de outras situações que
emergiram no relatório fiscal sinalizadoras de uma condução (ou escolhas) equivocada no trato
da matéria.
Entendo não caber acrescentar algo ao bem fundamentado voto da DRJ, o qual
adoto integralmente como razão de decidir. Eis o voto da DRJ:
VOTO
“4. Deixa-se de apreciar a preliminar de nulidade, uma vez que quanto ao mérito,
como se verá, assiste razão à impugnante11.
5. Consoante o Termo de Verificação Fiscal, como relatado, nos contratos de
cessão do uso de marcas (Britânia e Philco) firmados entre a Britânia Eletrodomésticos12 e as
suas controladas Britânia Eletrônicos e Philco Eletrônicos13, não obstante ter sido estipulado
gratuidade da cessão, teria havido contrapartidas, porquanto a onerosidade seria inerente a esse
tipo de contrato14.
6. Essas contrapartidas se trataria de rendimentos de royaltiy15 – que teriam sido
omitidos -, caracterizados: a) pelo repasse de obrigações de responsabilidade da Britânia para as
licenciadas16 (vide quadro da fl. 1.080), b) pelos gastos com ações de publicidade e propaganda
assumidos pelas licenciadas Britânia Eletrônicos e Philco Eletrônicos, “mas que acarretaram o
fortalecimento e valorização das Marcas de propriedade da Britânia Eletrodomésticos17” e c)
Pela transferência para as licenciadas das despesas de amortização da marca Philco18.
11 Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
12 Detentora das marcas.
13 Vide quadro à fl. 1.054.
14 TVF fl. 1.065:
Como se constata, é inerente aos contratos de licenciamento de uso e exploração de marcas de indústria e
comércio a onerosidade, pois é de difícil compreensão imaginar que o titular de uma marca de comércio15 ceda o
uso e exploração dela a terceiro sem buscar uma retribuição em troca (contrapartida).
15 TVF, fls:
No caso presente, as contrapartidas auferidas pela Fiscalizada enquadram-se em vários dispositivos da Lei no
4.560/64:
- Letra “c” do art. 22: De acordo com este dispositivo, enquadra-se como rendimentos de royalty o recebimento
decorrente do uso ou exploração de marcas de indústria e comércio. Não há dúvida que a proprietária das marcas
estava explorando-as quando firmou os contratos com as empresas Britânia Eletrônicos SA e Philco Eletrônicos
S.A., licenciando-as a utilizá-las nos processos de importação e venda de produtos eletroeletrônicos estampados
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721614/2020-48

com as referidas Marcas. Além disso, as Licenciadas podem utilizar as Marcas em Manuais de Garantia dos
produtos, em embalagens dos mesmos, nos sites de internet, em materiais publicitários, de apoio em pontos de
venda e demais locais em que seja necessária a inclusão das marcas para que as Licenciadas possam desenvolver
suas atividades. Logo, as contrapartidas auferidas pela Titular das Marcas (e, consequentemente, o desembolso
por quem se obrigou a fazer) são royalties.
- Art 23 caput: O caput do art. 23 estabelece que também se enquadram como royalty todas as espécies de
rendimentos percebidos pela exploração dos direitos referidos no artigo 22 (letra c). Em mais um artigo, a lei
determina que ao conceito de royalty se integram diferentes espécies de rendimentos. Isso significa que o
conceito de royalty não é formado apenas pelo clássico rendimento advindo de renda fixa ou variável, ou de
percentual aplicado sobre determinada operação, mas também por:
- Inciso I do art. 23: Interesses recebidos. Conforme preveem os contratos, a detentora das marcas, ao ceder a
exploração das marcas de sua propriedade, outorgando às Licenciadas a utilização e fruição dos direitos de uso das
marcas (as Licenciadas se utilizam do Licenciamento das Marcas para desenvolverem suas atividades, conforme
consta, inclusive, nos Contratos de Cessão de uso das Marcas), teve por interesse que as despesas aqui analisadas
fossem ressarcidas pelas Licenciadas, tanto é que firmaram um “Contrato de Rateio” para que essa condição fosse
materializada. Contudo, as partes envolvidas “esqueceram-se” que, no âmbito dos Contratos de Licenciamento de
Uso e Exploração de Marcas, as contrapartidas ajustadas se enquadram na classificação de “ROYALTY”, conforme
previsto na lei tributária – Lei no 4.506/64 e nos ensinamentos doutrinários já citados.
- Inciso IV do art. 23: Despesas para preservação dos direitos cedidos, se de acordo com o contrato
fizeram parte da compensação pelo uso do bem ou direito. Conforme foi apurado, a proprietária da marca auferiu,
“em contrapartida” ao licenciamento cedido, o ressarcimento dos seguintes custos, os quais têm relação direta com a
preservação e manutenção de uso das marcas de comércio e indústria registradas: (i) serviços relacionados aos
registros das marcas “Britânia” e “Philco” junto ao INPI; (ii) despesas com ações de publicidade e propaganda das
marcas; (iii)
7. A Britânia Eletrodomésticos, nada obstante a copiosidade da peça de defesa,
não se conformou com o lançamento, em substância, ante os motivos descritos no relatório.
Assiste-lhe razão no tocante ao item 3.3; o que, por si só, põe por terra os autos de infração. Com
efeito, as premissas (fundamentos) que levaram a fiscalização a concluir que teria havido
omissão de receitas de royalty, além de não serem verdadeiras, não suportam a conclusão a que
se chegou.
8. O fato de as licenciadas (Britânia Eletrônicos e Philco Eletrônicos) terem
adquirido direitos, que lhes renderiam “propensos frutos”, em face dos referidos contratos19, não
implica de forma necessária a Britânia Eletrodomésticos tenha recebido contrapartida por conta
disso.
16 TVF, fl. 1.069:
5.1 – Obrigações de responsabilidade da Fiscalizada decorrentes de: (i) serviços relacionados aos registros das marcas
“Britânia” e “Philco” junto ao INPI; (ii) despesas com ações de publicidade e propaganda das marcas; (iii) cláusulas
comerciais firmados com seus clientes, as quais atribuíram, à titular das marcas, o dever de reembolsar/ressarcir seus
clientes pelos gastos que eles tiveram com a veiculação de ações de publicidade e propaganda das referidas marcas, as
quais objetivam a promoção, incremento do valor comercial, enfim, a valorização as marcas, bem como com outros
custos previamente acordados, todos oriundos da venda dos produtos com as marcas “Britânia” e “Philco”.
17 TVF, fl. 1.085:
Portanto, se as Licenciadas arcam com os custos das ações de publicidade e propaganda que fortalecem e valorizam os
produtos e marcas “Britânia” e “Philco”, no âmbito dos Contratos de Cessão de Uso de Marca regidos pela lei n 9.279/96, então
essas despesas constituem-se no pagamento de ROYALTIES. Em decorrência, a Fiscalizada está auferindo ROYALTY no montante
correspondente aos gastos arcados pelas licenciadas com as ações de publicidade e propaganda que fortalecem e valorizam os
produtos e marcas “Britânia” e “Philco”, pois é a Fiscalizada a titular das marcas e quem, ao final, será beneficiada com o
fortalecimento e valorização delas. Isso é mais facilmente compreendido se imaginarmos a alienação das marcas (venda delas)
no início do ano-calendário de 2018, por exemplo: Quem perceberia os ganhos decorrentes da valorização das marcas
decorrentes, por exemplo, dos gastos com as ações de publicidade e propaganda que expuseram as características especiais
dos produtos e as marcas “Britânia” e “Philco”!? A resposta é simples: apenas a titular das marcas. As licenciadas, como vimos,
não recebem ou não auferem nenhuma participação futura por conta da valorização que as marcas tiveram enquanto
licenciadas a elas.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721614/2020-48

18 TVF, fl. 1093:
Já vimos que é inerente aos Contratos de Licenciamento de Marcas regidos pela Lei no 9.279/96 a ONEROSIDADE,
o que significa dizer que aquele que licencia sua marca a terceiro aufere contrapartidas em decorrência do
contrato firmado.
Em decorrência disso, se o titular da marca transferiu a perda do valor do capital aplicado na aquisição da marca
PHILCO (amortização contábil) às Licenciadas Britânia Eletrônicos SA e Philco Eletrônicos SA, está auferindo
ROYALTIES, pois, a não inclusão do registro da despesa com a amortização da marca PHILCO na escrituração
comercial da titular da marca proporciona-lhe um resultado operacional maior, já que transferiu essa despesa para
terceiro. Lembremos, também, que a Titular das Marcas operacionaliza as transferências ou os “rateios” dessas
despesas às Licenciadas por meio de contrapartida contábil (lançamento a débito) na conta contábil “1131015 -
VALORES A RECEBER”
19 TVF, fl. 1.064:
Assim, em decorrência lógica dos direitos transmitidos pelos Contratos de Licenciamento de Marcas aqui tratados,
e em vista dos propensos frutos que se originariam às Licenciadas, seria normal que a Titular das Marcas recebesse
uma contrapartida por conta dos diretos cedidos.
Contudo, não é isso que preveem os Contratos firmados entre a Titular das Marcas (Fiscalizada) e
as Licenciadas.
9. Não se extrai da leitura do trecho da obra “Contratos” (fl. 1.065), do festejado
civilista Orlando Gomes, seja inerente ao contrato de cessão do uso de marca a onerosidade. O
que o renomado autor ali professa é que nos contratos de exploração de patentes, a símile com os
contratos de locação, pode-se admitir como pagamento da prestação, excepcionalmente, outras
coisas, ou mesmo um serviço; a referência à onerosidade deu-se nesse contexto.
10. Em verdade, o contrato de cessão de uso de marca20 pode ser oneroso ou
gratuito; sendo gratuito, como estipulado nos contratos em questão, assemelha-se ao comodato e
não à locação. Sobre o assunto, anuo integralmente com o excelente artigo de Raissa Simenes
Martins Fanton21, publicado no site www.fius.com.br:
A Propriedade Industrial, regulamentada pela Lei Federal no 9.279/1996, tem o
seu foco de interesse voltado para a atividade empresarial, sendo seu principal
objeto de atuação as patentes de: invenção e modelo de utilidade, marca,
desenho industrial, repressão à falsa indicação geográfica, segredo industrial e
repressão à concorrência desleal. A referida Lei engloba um conjunto de
direitos e obrigações relacionados a bens intelectuais, objeto de atividade
industrial de companhias ou indivíduos, bem como assegura a seu proprietário
(titular do direito) a exclusividade, durante prazos específicos, de fabricação,
comercialização, importação, uso, cessão e licenciamento para terceiros.
O art. 5o da Lei Federal no 9.279/1996 define os direitos de propriedade
industrial como bens móveis, podendo seu proprietário ceder (de forma
definitiva) tais direitos a terceiros ou licenciar (por prazo determinado) o uso
de tais direitos a terceiros, mediante à formalização do instrumento contratual
a ser denominado, respectivamente, Contrato de Cessão ou Contrato de
Licenciamento de Uso.
O Contrato de Cessão é o instrumento pelo qual uma patente, marca ou
desenho industrial é transferido permanentemente de uma parte a outra. Ou
seja, o contrato de cessão equivale a uma compra e venda de bem móvel,
quando for oneroso e prever uma contrapartida financeira por tal cessão, ou a
uma doação de bem móvel, quando for gratuito e não prever qualquer
contrapartida financeira pela referida cessão.
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721614/2020-48

A cessão de pedido de marca ou patente será instrumentalizada por meio de
contrato de cessão escrito ou verbal, sendo considerada eficaz e exequível, e o
seu preço cobrado por inteiro, ainda que o pedido não venha a ser registrado
ou concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Além disso,
até o momento da tradição, os riscos inerentes à marca ou à patente correm
por conta do proprietário do bem, sendo que, após a data de assinatura do
Contrato de Cessão de Marca ou Patente, esses riscos passam a ser do novo
proprietário.

Por sua vez, o Contrato de Licença tem como objeto a outorga de uma
autorização temporária para uso de marca ou exploração de patente/desenho
industrial, sem a transferência de titularidade, a terceiro. Nesse caso, não há a
transferência do direito de propriedade pelo proprietário do bem, mas há a
transferência, exclusiva ou não exclusiva, da posse do bem a terceiros.

Quando o Contrato de Licença de Uso de Marca/Patente/Desenho Industrial
for oneroso, haverá pagamento de royalties, assemelhando-se, para fins
didáticos, à locação, ao passo que quando tal instrumento for gratuito,
assemelha-se ao comodato.

Assim, vale ressaltar a importância da formalização, por escrito, dos Contratos
de Cessão e Licença de Uso, haja vista que tais instrumentos conterão os
limites e as condições em que o uso e a exploração da tecnologia ocorrerão.
(Grifou-se)

20 fl. 1062:
BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 07.019.308/0001-28,
estabelecida na Rua Dona Franisca, no 1.2340, Bairro Pirabeira, no Município de joinville, Estado de Santa Catarina,
doravante referida simplesmente como Intimada, por seu representante legal abaixo assinado vem,
respeitosamente perante Vossas Senhorias, atender e esclarecer o Termo de Intimação Fiscal no 2, conforme
abaixo:
Item 01 - Esclarecer a essência do "Contrato de Cessão de Uso de Marca" apresentado em resposta ao Termo de
intimação Fiscal no1. De fato teve o mesmo o condão de transferir a titularidade das marcas Britânia e Philco à
Britânia Eletrônicos, ou na verdade, pactuou uma autorização para uso das marcas (licença de uso) nos termos dos
artigos 139 e 140 da Lei no 9.279/96?
Resposta: "O Contrato de Cessão de Uso de Marca" apresentado em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01 é
de licença de uso, nos termos do art. 139 da Lei no 9.279/1996. Note-se que referido instrumento não teve como
objeto a cessão de "titulariade" da marca, e sim cessão do "uso" das respectivas marcas pelo prazo indeterminado,
nos termos do contrato.

21 Especialista em contencioso cível, família e sucessões.
Possui reconhecida experiência na condução de litígios estratégicos, envolvendo obrigações, contratos,
responsabilidade civil, direitos reais, recuperação de crédito, bem como divisão patrimonial e direito de família e
sucessões.
Atua na condução de casos estratégicos, tanto no Judiciário, como em Tribunais Arbitrais e também junto a
serviços notariais, mediante a elaboração de testamentos e escrituras públicas, para fins de planejamento
sucessório, além de minutas de inventário e partilha de bens.
- Informações extraídas do site da publicação do artigo.
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721614/2020-48

11. De mais a mais, como ressaltado pela defesa, não existe na legislação nenhum
dispositivo que impeça contrato desse tipo seja gratuito; gratuidade que in casu não se revela
esdrúxula, haja vista tratar-se de mesmo grupo econômico, cuja cedente do uso dos direitos é
controladora direta das licenciadas, como dito alhures.

12. Por outro lado, mesmo que se considere tenha havido contrapartida, o que se
admite apenas para argumentar, não é possível afirmar os repasses de despesas por parte da
Britânia Eletrodomésticos (inclusive os da amortização da marca Philco) e os gastos efetuados
pelas licenciadas trate-se de royalties.

13. Quantos aos repasses, não se extrai dos autos nenhum acordo nesse sentido,
tampouco há inferir o “Contrato de Rateio” tenha sido firmado com esse objetivo, pois que ele
abrange outras despesas além das referentes às marcas objeto dos contratos de licenciamento,
que poderiam – com muito mais “propriedade” ao suposto intento da Britânia Eletrodomésticos"
- também se prestar à ocultação de receitas de royalty.

14. No tocante aos gastos efetuados pelas licenciadas, além de os respectivos
valores não terem “transitado” pela Britânia Eletrodomésticos, e não revelarem em si o objetivo
de incrementar o valor das marcas, como ressaltado pela defesa, sequer é possível dizer eles se
enquadram na disposição do inciso IV do art. 23 da Lei no 4.506, de 196422, haja vista que,
contratualmente, não “fizeram parte da compensação pelo uso do bem ou direito”.

15. Em suma, à vista dos documentos coligidos nos autos e do que apurou a
fiscalização, não há efetivamente como concluir tenha havido planejamento no sentido de ocultar
royalties.

16. Nada obstante, por amor ao debate, não é possível dizer os valores das
despesas repassadas já haviam transitado pelo resultado da Britânia Eletrodomésticos (item 3.2),
por eles terem sido lançados a crédito nas respectivas contas contábeis23. Ora, os referidos
lançamentos a crédito foram realizados de forma procedimental para transferir-se despesas para
as licenciadas, o que se fez “em virtude” do contrato de rateio; não houve oferecimento dos
valores à tributação, ao contrário do que alegou a defesa.

17. Em verdade, a contraposição encerra, de forma subliminar, pedido para que as
despesas repassadas sejam consideradas na apuração do lucro da Britânia Eletrodomésticos, já
que os autuantes concluíram pela omissão de royalties.

Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721614/2020-48

18. Deixa-se de apreciar as demais contraposições, por desnecessário.
19. O que se decidiu para o IRPJ estende-se aos demais tributos, ante a idêntica
relação de causa e efeito existente.
20. Assim, ante o exposto, voto por julgar procedente a impugnação, para
exonerar integralmente o crédito.”

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 2051
DF CARF MF
Original